Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-21.2018.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001896-21.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA - CPF: 037.550.481-83 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA - CPF: 037.550.481-83 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os efeitos da liminar que determinou a suspensão dos descontos e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente (R$ 1.232,64 – na forma simples) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), em razão da falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos em folha de pagamento sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à parte autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a reclamada a restituir, em dobro, à parte reclamante, o valor indevidamente descontado, e que perfaz o total de R$ 1.232,64 (um mil, duzentos e trinta e dois reais, e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

DECLARO a inexistência do vínculo contratual.

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da repetição do indébito, uma vez que comprovou que os descontos ocorreram por quatro anos (de 2013 a 2016), conforme holerites juntados com a inicial (um de cada ano) e a integralidade dos descontos conforme todos os holerites juntados quando opôs embargos declaratórios, os quais não foram acolhidos.

Requereu o provimento do recurso para majorar a repetição do indébito de determinar que a repetição do indébito se dê na forma dobrada.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com preliminar de ilegitimidade passiva e de deserção, esta por conta da ausência de recolhimento do preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva porque os contratos foram objeto de cessão de crédito para o Bando Itaú.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito, inexistência de dano material e ausência de pressuposto para devolução em dobro, bem como inexistência de dano moral e que o valor fora fixado em valor excessivo. Alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para excluir a indenização por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021